Tribunal: TJDFT
Processo: 0751596-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DETALHADA. TRATAMENTO SUBSTITUTIVO À INTERNAÇÃO. PROVA SUPERVENIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada ao custeio integral de home care em regime de 24 horas.
2. A agravante, portadora de doença neuromuscular degenerativa em estágio avançado, com necessidade de cuidados contínuos e equipe multidisciplinar.
3. Relatório médico superveniente detalha diagnóstico, composição da equipe e frequência dos atendimentos, suprindo ausência de elementos técnicos identificada pelo juízo de origem.
4. Pedido recursal busca reforma da decisão para concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova superveniente demonstra a imprescindibilidade clínica do home care em regime integral; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise do novo relatório médico comprova estágio avançado da doença e dependência total a agravante, revelando necessidade de equipe de enfermagem 24 horas, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, nutrição e acompanhamento clínico periódico.
7. O tratamento domiciliar prescrito se caracteriza como substitutivo à internação hospitalar, hipótese que atrai a obrigação de custeio pela operadora, ainda que não previsto expressamente em contrato.
8. A negativa de cobertura, fundada unicamente na ausência de previsão contratual, contraria a finalidade assistencial do plano e coloca em risco a preservação da vida e da saúde da agravante.
9. A probabilidade do direito se evidencia pela imprescindibilidade clínica do tratamento e pelo caráter substitutivo da internação.
10. O perigo de dano decorre do risco iminente de agravamento respiratório e motor, característico da doença degenerativa em estágio avançado.
11. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela e a confirmação da liminar inicialmente deferida pelo Relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DA TUTELA CONFIRMADA. Determinando que a agravada custeie integralmente o tratamento de Home Care em regime de 24 horas, conforme detalhado nos laudos médicos juntados aos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A imprescindibilidade clínica do home care, devidamente comprovada por relatório médico detalhado e substitutiva à internação hospitalar, impõe o custeio pela operadora do plano de saúde. 2. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano quando a negativa de cobertura compromete a preservação da vida e da saúde do beneficiário.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do CPC;
Súmula 608 do STJ.